Tribunal: TJDFT
Processo: 0037384-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037384-08.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: WALTER WILLY CONTE, NEWTON MARQUES DE SOUZA, MARIA TEREZINHA GALVAO DE SOUZA, ALVARO PEREIRA FILHO, FRANCISCA DE LIMA MONTEIRO, ARISTIDES DA SILVA MONTEIRO, LUSILEDE FELIX MONTEIRO, GUARACY BALSALOBRE, DEOLINA MARIA DE SOUZA, VALDIVINO DE PADUA PEDROSO DESPACHO Intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se desiste do recurso extraordinário por ela interposto, em face do que consta da petição de ID no 47733537. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007